Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-14.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO APÓS CITAÇÃO. EXECUTADOS SEM ADVOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE. DESCABIMENTO.

1. A transação extrajudicial, após a citação, constitui fundamento para a suspensão da execução, consoante o art. 922 do CPC, e não para a extinção do processo.

2. Apelação conhecida e provida.